Tribunal: TJDFT
Processo: 0016647-63.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016647-63.2012.8.07.0007 RECORRENTE: ERANI RAMIRA DA ROCHA RECORRIDO: LUIZ XAVIER PINTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SANEADORA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O locador tem interesse e legitimidade para ajuizar a ação de execução dos créditos decorrentes do contrato de locação, ainda que por força da relação jurídica firmada com a imobiliária para a administração de seu imóvel haja previsão de garantia do pagamento dos aluguéis. A questão prejudicial de ocorrência da prescrição foi anteriormente analisada em sede de agravo de instrumento interposto pela embargante, não havendo razão para alterar o entendimento anteriormente firmado, no sentido de que a interrupção do prazo prescricional, em virtude da citação do devedor principal, opera efeitos contra os fiadores, conforme artigo 204, §3o, do Código Civil. O artigo 202, do Código Civil, determina expressamente que o prazo prescricional interrompe-se apenas uma vez e que a prescrição interrompida volta a correr do último ato do processo que a interrompeu. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário final da prova e, como tal, forma o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, em conformidade com o seu prudente arbítrio. Os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação processual atual são por ela regulados, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais. No caso em que as testemunhas arroladas pela embargante não compareceram à audiência de instrução de julgamento e havendo prévia advertência do Juízo quanto ao disposto no artigo 455, do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao advogado da parte a intimação de suas testemunhas, a decisão que reconhece ter havido a desistência da inquirição destas, conforme preceitua o § 3o do referido dispositivo legal, não configura cerceamento de defesa. Não há coisa julgada, no caso, nem cumulação indevida de execuções, porquanto, apesar de a sentença proferida na ação de despejo haver condenado o ex-locatário ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e aqueles que vencerem no curso do processo, certo é que o locador promoveu a execução do julgado apenas com relação aos honorários advocatícios. Após o término do prazo de vigência, há prorrogação automática do contrato de locação, por prazo indeterminado, quando o locatário permanece no imóvel, nos termos do artigo 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/91. As garantias dadas ao contrato de locação são estendidas até a devolução do imóvel, inclusive, aos casos de prorrogação por prazo indeterminado. Salvo estipulação contratual em sentido diverso, os fiadores assumem a responsabilidade pelo pagamento de todas as obrigações contratuais, até a desocupação do imóvel, ainda que durante o prazo de prorrogação por prazo indeterminado. Agravo interno prejudicado. No especial, a recorrente aponta violação aos artigos 202, inciso I, parágrafo único, 204, § 3o, 819 e 824, todos do Código Civil, 13, 22, inciso IV, 39, 40, inciso V, e 56, parágrafo único, da Lei 8.245/90, 204, § 4o, 505 e 803, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob o fundamento de que a turma julgadora teria cerceado o seu direito de defesa, porquanto ratificou decisão do julgador monocrático, que lhe impediu de produzir provas. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça e a restituição dos valores relativos ao preparo dos recursos especial e extraordinário que, segundo verbera, são oriundos de verbas pertencentes a terceiros. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada violação aos artigos 202, inciso I, parágrafo único, 204, § 3o, 819 e 824, todos do Código Civil, 13, 22, inciso IV, 39, 40, inciso V, e 56, parágrafo único, da Lei 8.245/90, 204, § 4o, 505 e 803, todos do Código de Processo Civil2o da Lei 12.990/2014, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Ademais, a recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma o acórdão objurgado violou o extenso rol de dispositivos legais invocados, fazendo incidir, igualmente, “o óbice previsto na Súmula 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1792726/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/10/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Quanto aos pedidos de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se o REsp 1707870, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 11/2/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Finalmente, nada a prover quanto aos requerimentos de restituição dos valores pago a título de preparo dos recursos especial e extraordinário, porquanto devem ser deduzidos perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, visto que estas Cortes são as beneficiárias das GRU’s emitidas nos autos. Frise-se que somente a comprovação do recolhimento do preparo é feita perante o Tribunal de origem. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029